Tribunal: TCU
Processo: 005.268/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade nos atos de gestão da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras), com o objetivo de verificar condutas que possivelmente causaram perdas econômico-financeiras relacionadas aos riscos de não atendimento de parâmetros regulatórios e requisitos de governança da Lei das Estatais e da Lei das Sociedades por Ações, com foco na atuação da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de relatório de auditoria de conformidade nos atos de gestão da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras), com o objetivo de verificar eventuais condutas que tenham causado perdas econômico-financeiras devido ao não atendimento de parâmetros regulatórios e de requisitos de governança estabelecidos na Lei das Estatais e na Lei das Sociedades por Ações. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência ao Ministério de Minas de Energia (MME), a Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. e a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras Estabelecimentos Unificados de que a designação de empresa pública ou sociedade de econômica mista que explore atividade econômica para assumir compromissos ou responsabilidades em condições distintas às de outras empresas do setor privado sem a celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere, bem como sem a previsão de elementos de transparência de custos e receitas, inclusive no plano contábil da companhia, infringe o art. 8, § 2o, incisos I e II, da Lei 13.303/2016; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação, assim como do relatório e do voto que a subsidiam, à Eletrobras, à Eletronorte e ao MME; e 9.3. arquivar o processo.